Tribunal: TJDFT
Processo: 0703461-09.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703461-09.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA EMBARGADO: JCR CAMPOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA, JEFFERSON FERNANDES CARREIRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de petição (ID 66518775) apresentada pelo embargante/apelante após o julgamento do apelo (ID 62703797) e apresentação de embargos declaratórios (ID 63098413), na qual noticia a realização de acordo sobre o objeto do litígio. Nos termos de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda que tenha havido a prolação de sentença ou acórdão de mérito, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE.1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado.2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença.3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial.6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015 – g.n.). De acordo com o art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil, é dever do julgador “promover, a qualquer tempo, a autocomposição”, e, no que diz respeito a processo que tramita no Tribunal, é dever do Relator o de “quando for o caso, homologar autocomposição das partes” (art. 932, I, CPC). Assim, inexiste óbice à celebração de transação diretamente na Instância Recursal, mediante acordo de vontades validamente manifestadas pelas partes, ainda que por meio de seus procuradores. Cumpre salientar ainda que a homologação se mostra indispensável para a perfectibilização da transação acerca de direitos discutidos em Juízo, fazendo com que o ajuste produza efeitos processuais, dentre os quais extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda e, como no caso em tela, ao prazo recursal do acórdão. O termo apresenta legalidade em suas estipulações. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes litigantes e resolvo o processo, com apreciação do mérito, na forma prevista no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios na forma convencionada pelas partes transigentes. As custas finais deverão ser pagas pela autora, uma vez que a dispensa prevista no § 3o do art. 90 do Código de Processo Civil somente é aplicável em caso de celebração de transação anteriormente à prolação da sentença. Tendo em vista que, no acordo firmado, as partes manifestaram a desistência em relação ao prazo recursal (ID 66518775, pág. 7, cláusula 17), encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 27 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator